Tribunal: TJDFT
Processo: 0734594-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. LAUDO DE EXAME DE INFORMÁTICA. DIÁLOGOS EXPLÍCITOS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a existência de vínculo associativo estável e permanente entre os integrantes do grupo destinado à difusão ilícita de entorpecentes, adequada a condenação pelo crime do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.

2. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido a partir das circunstâncias que revestem o fato delitivo. Se o bem é apreendido em poder do acusado ou de terceiro que adquiriu o bem, opera-se a inversão do ônus probatório, de modo que ao réu incumbe apresentar prova acerca da ausência do dolo de sua conduta.

3. Não se acolhe o pedido de desclassificação para a modalidade culposa quando o conjunto probatório dos autos demonstra a conduta dolosa do agente.

4. A palavra dos policiais possui fé pública e, mostrando-se harmônica e coerente, está apta a embasar o decreto condenatório.

5. Condenações pretéritas, quando não servem para caracterizar a reincidência, podem ser utilizadas para configurar maus antecedentes, desde que não tenha ultrapassado prazo excessivo entre o trânsito em julgado até a prática do novo crime.

6. Não há critério matemático absoluto para a exasperação da sanção basilar, e o aumento da pena deve ser adequadamente fundamentado, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível a utilização da fração de 1/6 sobre o mínimo legal da reprimenda, ou até mesmo a fração de 1/8 sobre o intervalo mínimo e máximo, de modo que patamar diverso deve ser devidamente motivado.

7. Não havendo comprovação de que os bens e valores apreendidos pertenciam ao réu, inviável o pedido de restituição.

8. Recursos conhecidos e não providos.